Tribunal: TJMT
Processo: 1052725-76.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1052725-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IVETINA MARTINS ALVES - CPF: 420.469.041-68 (APELADO), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO -

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR –- INEXISTÊNCIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA
–
DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇAO DE CRRÉDITO

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO –– DANO MORAL – DEVER DE RESSARCIMENTO

–QUANTUM
–
MINORAÇÃO

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o consumo apurado na unidade consumidora esta muito acima da média das faturas dos meses anteriores e a concessionaria de energia elétrica não apresentou elementos que justifique o aumento excessivo, tampouco provou a regularidade da cobrança,

impõe-se a revisão das faturas a fim de adequar ao consumo médio apurado no período anterior.

A cobrança indevida, seguida de inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores, configurara dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia S.A,
em face da
r. sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais n.
1052725-76.2019.8.11.0041, proposta por Ivetina Martins Alves,

que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para determinar a

readequação das faturas questionadas à média habitual de consumo (utilizando o valor médio dos últimos 12 (doze) meses de cobranças realizadas anteriormente a outubro/2019), devendo a ré reemitir as referidas faturas e condenou a concessionaria de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como no ônus de sucumbência.

Inconformada, sustenta a apelante a regularidade do procedimento adotado. Nesse contexto, diz que a togada
a quo
não considerou os pontos debatidos pela empresa quanto ao fato de que o consumo contestado foi faturado a partir da leitura da unidade consumidora, que não há prova de irregularidade até o ponto de entrega e que a variação do consumo decorre diretamente de fatores alheios a atuação da concessionaria.

Diz que a autora não produziu provas a infirmar a regularidade da medição ou a incompatibilidade do consumo faturado com a carga instalada no imóvel.

Pontua que agiu no exercício regular de direito, não havendo dano a indenizar, e, nesse ponto, defende a necessidade de diminuição do valor fixado, por inobservância da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pela autora no Id n. 112678494, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais proposta objetivando a declaração da inexistência do débito de energia elétrica
relativos aos meses de setembro e outubro de 2019,
referente a Unidade Consumidora n.

6./335381-0
,

e a condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento dos danos extrapatrimoniais decorrentes.

Narrou a autora,
que sempre manteve uma média de consumo próximo a 400 kWh, e sempre pagou fatura no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 400,00 (quatrocentos reais), no entanto a partir do mês 09/2019,

a concessionaria passou a aferir consumo muito superior à média os quais não condizem com o consumo efetivo, e que por conta de tais débitos teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes do SERASA.

Relata que apresentou reclamação perante a empresa assim também registrou reclamação junto ao Procon (processo no 51.001.002.19-0016502), mas a

concessionaria sustentou que a fatura

contestada havia sido regularmente realizada e, ao final, informou ainda que estaria realizando a vistoria na UC em questão, o que não ocorreu.

Na sua defesa a requerida alegou a ausência de irregularidade no aparelho medidor de consumo de energia elétrica, defendendo que a variação dos valores ocorre pelas bandeiras tarifárias e tarifas extraordinárias, não havendo qualquer irregularidade nas instalações elétricas de sua responsabilidade.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedente os pedidos da inicial, para determinar a
readequação dos valores das faturas cobrados acima da margem habitual de consumo
, e condenou a concessionaria em danos morais e no ônus de sucumbência, como se infere:

[...]
Diante do exposto
,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos nesta
ação de obrigação de fazer c/c inexigibilidade de débitos c/c pedido de indenização por danos morais e materiais e pedido de liminar
, proposta por
Ivetina Martins Alves
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
para
DETERMINAR
a readequação das faturas questionadas à média habitual de consumo (utilizando o valor médio dos últimos 12 (doze) meses de cobranças realizadas anteriormente a outubro/2019), devendo a ré reemitir as referidas faturas em consonância com o estipulado nessa sentença. Diante da atitude ilícita,
CONDENO
a ré ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC a partir da data desta sentença e juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 do CC), tornando definitiva a tutela antecipada concedida
. [...] – Id n. 112678488.

Não concordando com o édito judicial, recorre a Energisa. Nas razões recursais, sustenta a regularidade da cobrança.

A valer, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei no 8.078/90, devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da parte autora, eis que está em posição desvantajosa perante concessionária, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do
onus

probandi
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Visto isso, ressai dos autos a discrepância do
valor cobrado no período contestado pela apelada (outubro e novembro/2019) em relação a

média registrada nos períodos anteriores, que variava em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais.

A empresa sustentou a legitimidade da exigência pontuando a irregularidade na variação do consumo e inexistência de problemas na instalação elétrica de sua responsabilidade.

Dessarte, quando
há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores, a teor do que determina a Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, no art. 137, o que não foi realizado pela empresa de energia que se limitou em sustentar a existência de variação do consumo no período reclamado e inexistência de irregularidade na instalação elétrica a ensejar o aumento da conta de energia.

Diante desse cenário, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC, e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3o, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor, até porque não se pode imputar a parte consumidora o dever de comprovar que não violou o medidor de energia elétrica, porquanto, aludido ônus é da empresa concessionária.

Sendo assim, não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados afrontaram o direito do consumidor, pois, deveria a empresa de energia ter encaminhado o equipamento de medição para pericia oficial, a fim de concluir se o medidor de energia possui alguma irregularidade, o que não fez.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei).

Por conseguinte, verifica-se o abuso de poder da empresa de energia ao imputar ao consumidor o pagamento de cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, sem comprovação de qualquer irregularidade por parte do consumidor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO

FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO EVIDENCIADA - ÔNUS DA PROVA – FATURA ANULADA – REFATURAMENTO
– INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA ­­EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA IRREGULAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se alberga pretensão de desconhecer o recurso quando o apelante, fazendo suas razões de fato e de direito que embasam seu desconforto em relação à sentença esta clara no que pretende. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu
.

Reforma da sentença para julgar a ação parcialmente procedente, para determinar o refaturamento da fatura contestada.

Não há que se falar em indenização por danos morais, haja visto que não houve corte do fornecimento, assim como a Recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento da fatura contestada.

Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(TJMT.

RAC n.

0017452-73.2015.8.11.0015, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 06.12.21 - negritei).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE QUANTO A IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A
requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade dos débitos referentes aos meses discutidos nos autos, razão pela qual a ação foi julgada parcialmente procedente para declarar

inexistente a dívida referente as fatura dos meses de novembro/2019 a maio/2020, determinando a revisão das mesmas para fazer constar como consumo o patamar referente a média de consumo de 12 (doze) meses anteriores ao mês de novembro/2019

2. Ausência de suspensão no fornecimento de energia elétrica e/ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

3. A cobrança indevida não gera dano indenizável, posto que não se constitui em ofensa à honra, mas mero aborrecimento da vida civil.

6. Recurso conhecido e improvido”.(
Recurso Inominado n.

1013087-19.2020.8.11.0003, Turma Recursal Única.

Rel. Dr. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 07.12.21).

No que pertine ao dano moral, como bem pontuou a togada
a quo
este se mostra devido em razão da negativação do nome da autora amparado na cobrança de débito indevido.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PARCIAL PROCEDÊNCIA -

COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO –

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – incidência dos juros moratórios desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento – RECURSO PROVIDO.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, torna-se inexigível a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

Ao fixar o valor indenizatório, há que se considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, sendo razoável a fixação do quantum em R$ 2.000,00, montante que se apresenta adequado ao caso dos autos.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em caso de dano moral, é a data da citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação definitiva do quantum indenizatório (Súmula 362/STJ).
(Rac n.

1005551-08.2018.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario,

j. 28.07.21 - negritei
)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO –
ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO
- MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE -

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Não tendo a concessionária de energia elétrica comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedam a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é indevida.

A cobrança indevida de fatura acima da média com a inscrição do nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça
”
.
(Rac n. 1022536-52.2018.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 14.07.21 - negritei)

Em relação ao
quantum
indenizatório, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, reputo, pois, que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, mostra-se incompatível com os fixados em casos análogos, razão pela qual à vista dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, devem ser minorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto mais consentâneo com o caso dos autos.

Posto isso, conheço do recurso lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

V O T O

Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais proposta objetivando a declaração da inexistência do débito de energia elétrica
relativos aos meses de setembro e outubro de 2019,
referente a Unidade Consumidora n.

6./335381-0
,

e a condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento dos danos extrapatrimoniais decorrentes.

Narrou a autora,
que sempre manteve uma média de consumo próximo a 400 kWh, e sempre pagou fatura no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 400,00 (quatrocentos reais), no entanto a partir do mês 09/2019,

a concessionaria passou a aferir consumo muito superior à média os quais não condizem com o consumo efetivo, e que por conta de tais débitos teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes do SERASA.

Relata que apresentou reclamação perante a empresa assim também registrou reclamação junto ao Procon (processo no 51.001.002.19-0016502), mas a

concessionaria sustentou que a fatura

contestada havia sido regularmente realizada e, ao final, informou ainda que estaria realizando a vistoria na UC em questão, o que não ocorreu.

Na sua defesa a requerida alegou a ausência de irregularidade no aparelho medidor de consumo de energia elétrica, defendendo que a variação dos valores ocorre pelas bandeiras tarifárias e tarifas extraordinárias, não havendo qualquer irregularidade nas instalações elétricas de sua responsabilidade.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedente os pedidos da inicial, para determinar a
readequação dos valores das faturas cobrados acima da margem habitual de consumo
, e condenou a concessionaria em danos morais e no ônus de sucumbência, como se infere:

[...]
Diante do exposto
,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos nesta
ação de obrigação de fazer c/c inexigibilidade de débitos c/c pedido de indenização por danos morais e materiais e pedido de liminar
, proposta por
Ivetina Martins Alves
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
para
DETERMINAR
a readequação das faturas questionadas à média habitual de consumo (utilizando o valor médio dos últimos 12 (doze) meses de cobranças realizadas anteriormente a outubro/2019), devendo a ré reemitir as referidas faturas em consonância com o estipulado nessa sentença. Diante da atitude ilícita,
CONDENO
a ré ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC a partir da data desta sentença e juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 do CC), tornando definitiva a tutela antecipada concedida
. [...] – Id n. 112678488.

Não concordando com o édito judicial, recorre a Energisa. Nas razões recursais, sustenta a regularidade da cobrança.

A valer, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei no 8.078/90, devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da parte autora, eis que está em posição desvantajosa perante concessionária, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do
onus

probandi
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Visto isso, ressai dos autos a discrepância do
valor cobrado no período contestado pela apelada (outubro e novembro/2019) em relação a

média registrada nos períodos anteriores, que variava em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais.

A empresa sustentou a legitimidade da exigência pontuando a irregularidade na variação do consumo e inexistência de problemas na instalação elétrica de sua responsabilidade.

Dessarte, quando
há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores, a teor do que determina a Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, no art. 137, o que não foi realizado pela empresa de energia que se limitou em sustentar a existência de variação do consumo no período reclamado e inexistência de irregularidade na instalação elétrica a ensejar o aumento da conta de energia.

Diante desse cenário, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC, e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3o, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor, até porque não se pode imputar a parte consumidora o dever de comprovar que não violou o medidor de energia elétrica, porquanto, aludido ônus é da empresa concessionária.

Sendo assim, não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados afrontaram o direito do consumidor, pois, deveria a empresa de energia ter encaminhado o equipamento de medição para pericia oficial, a fim de concluir se o medidor de energia possui alguma irregularidade, o que não fez.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei).

Por conseguinte, verifica-se o abuso de poder da empresa de energia ao imputar ao consumidor o pagamento de cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, sem comprovação de qualquer irregularidade por parte do consumidor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO

FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO EVIDENCIADA - ÔNUS DA PROVA – FATURA ANULADA – REFATURAMENTO
– INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA ­­EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA IRREGULAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se alberga pretensão de desconhecer o recurso quando o apelante, fazendo suas razões de fato e de direito que embasam seu desconforto em relação à sentença esta clara no que pretende. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu
.

Reforma da sentença para julgar a ação parcialmente procedente, para determinar o refaturamento da fatura contestada.

Não há que se falar em indenização por danos morais, haja visto que não houve corte do fornecimento, assim como a Recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento da fatura contestada.

Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(TJMT.

RAC n.

0017452-73.2015.8.11.0015, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 06.12.21 - negritei).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE QUANTO A IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A
requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade dos débitos referentes aos meses discutidos nos autos, razão pela qual a ação foi julgada parcialmente procedente para declarar

inexistente a dívida referente as fatura dos meses de novembro/2019 a maio/2020, determinando a revisão das mesmas para fazer constar como consumo o patamar referente a média de consumo de 12 (doze) meses anteriores ao mês de novembro/2019

2. Ausência de suspensão no fornecimento de energia elétrica e/ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

3. A cobrança indevida não gera dano indenizável, posto que não se constitui em ofensa à honra, mas mero aborrecimento da vida civil.

6. Recurso conhecido e improvido”.(
Recurso Inominado n.

1013087-19.2020.8.11.0003, Turma Recursal Única.

Rel. Dr. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 07.12.21).

No que pertine ao dano moral, como bem pontuou a togada
a quo
este se mostra devido em razão da negativação do nome da autora amparado na cobrança de débito indevido.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PARCIAL PROCEDÊNCIA -

COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO –

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – incidência dos juros moratórios desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento – RECURSO PROVIDO.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, torna-se inexigível a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

Ao fixar o valor indenizatório, há que se considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, sendo razoável a fixação do quantum em R$ 2.000,00, montante que se apresenta adequado ao caso dos autos.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em caso de dano moral, é a data da citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação definitiva do quantum indenizatório (Súmula 362/STJ).
(Rac n.

1005551-08.2018.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario,

j. 28.07.21 - negritei
)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO –
ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO
- MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE -

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Não tendo a concessionária de energia elétrica comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedam a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é indevida.

A cobrança indevida de fatura acima da média com a inscrição do nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça
”
.
(Rac n. 1022536-52.2018.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 14.07.21 - negritei)

Em relação ao
quantum
indenizatório, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, reputo, pois, que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, mostra-se incompatível com os fixados em casos análogos, razão pela qual à vista dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, devem ser minorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto mais consentâneo com o caso dos autos.

Posto isso, conheço do recurso lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022